Tribunal: TJSP
Processo: 0503943-81.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2000 e 2006 e Taxas de Coleta de Lixo e de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2006 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPU e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2000 e 2006 e Taxas de Coleta de Lixo e de Conservação de Vias e Logradouros do exercício de 2006 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Cobrança de taxas inconstitucionais ("Prevenção e Extinção de Incêndios" e "Conservação de Vias e Logradouros") – Temas 16 e 146 do C. STF – Exclusão de referidos tributos das novas CDA's, observada a ocorrência de prescrição direta (ou inicial) de parte dos créditos existentes – Sentença anulada – Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0503943-81.2007.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, vencido o 5o juiz quanto a taxa de coleta de lixo, e vencidos os
2o e 3a juizes quanto a taxa de incêndio. Declara voto o 2o e 5o juizes.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, MÔNICA SERRANO, GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO
PEZARINI.
São Paulo, 12 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503943-81.2007.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelado: Antonio Pereira da Silva Neto
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de origem: José Carlos de França Carvalho Neto
VOTO No 7041
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPU e Taxa de
Prevenção e Extinção de Incêndios dos exercícios de 2000 e
2006 e Taxas de Coleta de Lixo e de Conservação de Vias e
Logradouros do exercício de 2006 Sentença extintiva do feito
Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta
de fundamentação legal Não cabimento – Impossibilidade de
extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que
substitua os títulos Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ
Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica
alteração dos lançamentos tributários
Cobrança de taxas
inconstitucionais (“Prevenção e Extinção de Incêndios” e
“Conservação de Vias e Logradouros”) Temas 16 e 146 do C.
STF
Exclusão de referidos tributos das novas CDA's,
observada a ocorrência de prescrição direta (ou inicial) de parte
dos créditos existentes
Sentença anulada
Recurso
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls. 25/30)
que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Antonio Pereira da Silva
Neto, declarou nulas as Certidões de Dívida Ativa que nortearam o feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil
(ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo), sem condenação em honorários.
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321 do
CPC, bem como no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao princípio do
contraditório, “... a oportunidade de manifestação quando o juízo condutor do
feito vislumbrar existência de possível 'falha' procedimental...”; b) a decisão
guerreada “... acabou sumariamente negando à Fazenda Municipal a
prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida Ativa...”; c) constatada a
inadimplência do devedor e provocada a tutela jurisdicional, deveria o Juízo a
quo analisar a situação “... sem formalismo exacerbado, de forma a zelar pela
efetiva entrega da prestação jurisdicional, permitindo-se o prosseguimento da
cobrança até a satisfação integral dos créditos fazendários...”; d) a sentença
prolatada incorreu em error in judicando, ao deixar de considerar que o próprio
executado, formalizando compromisso para o parcelamento dos débitos,
reconheceu como hígida a cobrança que lhe foi impingida.
Pugna
a
recorrente,
nesse
passo,
pelo
provimento ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida, em
razão do evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o decisum
a quo, determinando-se o prosseguimento da demanda fiscal após a oportunidade
de emenda às Certidões de Dívida Ativa.
Recebido e devidamente processado o apelo,
subiram os autos sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Bernardo propôs Execução Fiscal, em 07/08/2007, em face de Antonio
Pereira da Silva Neto, objetivando a cobrança de débitos relativos ao IPU e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, dos exercícios de 2000 e 2006, e às
Taxas de Coleta de Lixo e de Conservação de Vias e Logradouros do exercício
de 2006, conforme Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/05.
Baldada a citação, após três tentativas, por meio
de Oficial de Justiça (fls. 08, 13 e 21), sobreveio a r. sentença extintiva alhures
referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, as
CDA's que instruem a demanda executiva movida pela Municipalidade de São
Bernardo do Campo padecem do vício constatado pelo D. Juízo a quo (ausência
da fundamentação legal específica das exações).
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário
Nacional dispõe que o termo de inscrição na dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do termo de
inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos
elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do executado pode
acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de Dívida
Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo o
§ 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição da CDA é possível até a
decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva é extinta antes
que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma dessas ações, há
manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em sua
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO
OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do
STJ. Tal substituição também não é possível
quando os vícios decorrem do próprio lançamento
e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo
543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA, ao
fundamento da existência de mero erro material no
título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do
próprio lançamento tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção não
implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a substituição
das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade das CDA's, a falta de indicação da data de vencimento das
parcelas dos tributos, informe relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da sentença
em razão da não observância do princípio do Contraditório, a fim de que o feito
executivo prossiga instruído por novos títulos, dotados das devidas
fundamentações legais (bem como, por pertinente, dos apontados termos iniciais
para efeito de contagem dos prazos prescricionais).
O
caso
em
tela,
todavia,
comporta
peculiaridades que impedem que o exame se restrinja, tão somente, à questão da
nulidade dos títulos executivos.
Em primeiro lugar, a Taxa de Extinção e
Prevenção de Incêndios, presente nas CDA's analisadas, corresponde a um tributo
que não é de competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de
modo que sua cobrança pela Municipalidade de São Bernardo do Campo se
afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16 de
Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: 'A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação
de
impostos,
não
cabendo
ao
Município a criação de taxa para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do
Município em tal campo.”
Impõe-se, pois, que as cobranças referentes à
Taxa de Extinção e Prevenção a Incêndios sejam excluídas das novas CDA's que
venham a substituir as que instruíram o feito.
Ainda em relação às taxas cobradas pela
Municipalidade juntamente com o IPU, é mister reconhecer que também a Taxa
de Conservação de Vias e Logradouros não deve constar do título a ser emitido,
posto que inconstitucional, diante da cobrança pela prestação de um serviço que
não é específico e divisível.
Essa é a posição alcançada pelo C. STF no
julgamento do RE 576.321/SP, sob a relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,
que conduziu à tese vinculada ao Tema 146 desse C. Tribunal Superior:
“I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento
ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição
Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços
de conservação e limpeza de logradouros e bens
públicos ofende o art. 145, II, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo
do valor de taxa, de um ou mais elementos da base
de cálculo própria de determinado imposto, desde
que não haja integral identidade entre uma base e
outra.” (g. n.)
Desse modo, apenas merecem ser mantidas, nos
títulos executivos emendados, as cobranças do IPU e da Taxa de Coleta de Lixo,
observando-se, inclusive, considerada a data de ajuizamento do Executivo Fiscal
(07/08/2007), a ocorrência de prescrição direta (ou inicial) de parte dos créditos
existentes.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento
ao recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as CDA's
que instruem a Execução Fiscal por outras, com as observações
supramencionadas, prosseguindo-se regularmente, assim, a demanda
executiva.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20676
Apelação Cível no 0503943-81.2007.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Antonio Pereira da Silva Neto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra sentença que, em execução
fiscal ajuizada contra Antonio Pereira da Silva Neto, extinguiu o feito reputando
nulas as CDAs que embasaram a demanda executiva.
Inconformada, apela a Municipalidade, defendendo a
regularidade das CDAs. Subsidiariamente, requer lhe seja oportunizada a
emenda dos referidos títulos, para que sejam sanados os vícios apontados,
prosseguindo-se a execução em relação ao IPTU e às taxas.
É o relatório.
De rigor o provimento parcial do recurso.
Embora as CDAs apresentem as falhas indicadas na
sentença (ausência de fundamento legal e especificação dos acréscimos
legais), é viável a emenda ou substituição dos títulos, devolvendo-se o prazo
para a oposição de embargos, por se tratar de mero erro formal.
No que tange à possibilidade de emenda da CDA, assiste
ao fisco o direito de emendá-la ou substituí-la até a sentença de embargos, a
teor do que dispõe o art. 2o, § 8o, da LEF, in verbis: "Até a decisão de primeira
instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".
Cumpre observar, a respeito, o que dispõe a Súmula no
392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução." (g.n.).
E, nesse sentido, a mais abalizada jurisprudência:
A Fazenda Pública, como é cediço, pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, ante o teor do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, não sendo possível o indeferimento
liminar da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a supressão do defeito detectado no
título executivo. (Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag
911.736/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de
31.03.2008; e REsp 837.250/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, DJ de 14.03.2007), sendo certo que não é essa a
hipótese dos autos. (STJ, REsp no 855.917/RS, Rel. Min. LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, J. em 18/11/2008, DJe de 15/12/2008).
Aliás, esse também tem sido o entendimento desta C.
Seção de Direito Público:
APELAÇÃO - Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano.
Exercícios de 2003 e 2004. Reconhecimento de nulidade das
certidões de dívida ativa. Extinção do processo com fundamento no
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Títulos
executivos a mencionar, por equívoco, fundamentação legal referente
a outro tributo. Erro formal passível de emenda. Possibilidade de
substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP, AC no
0506898.2006, Rel Des. GERALDO XAVIER, J. em 11/04/2013).
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2001 a
2004. Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs. Possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de substituição da CDA. Extinção de ofício. Ausência de oportunidade
à exequente para substituição do título. Sentença anulada. Recurso
provido. (TJSP, AC no 0505483-87.2006, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO,
J. em 16/05/2013).
Dessa
forma,
havendo
erro
formal
ou
material
evidenciado no título executivo, forçoso aplicar-se a norma permissiva da
substituição da Certidão de Dívida Ativa, antes de promover a extinção do
feito.
Cabem, no entanto, algumas ressalvas relacionadas às
taxas que constam dos títulos, porquanto cabível a emenda ou substituição
exclusivamente em relação ao IPTU, à Taxa de Coleta de Lixo e à Taxa de
Incêndio.
Quanto à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios,
tem-se que, em sede de repercussão geral (RE no 643.247/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, J. em 01/08/2017, DJe de 18/12/2017) o STF
entendeu, por maioria de votos, que as Municipalidades não têm competência
para instituir tributos sobre a segurança pública.
Na oportunidade, prevaleceu a posição de que o combate
a incêndios é feito pelo Corpo de Bombeiros, órgão ligado ao poder estadual,
de maneira que os Municípios ficam impedidos de avançar sobre essa
competência para criar taxas destinadas a custear ações de prevenção.
Para o Relator no processo, Min. Marco Aurélio Mello, é
inconcebível que, a pretexto de prevenir sinistros relativos a incêndios, venha
o Município a substituir-se ao Estado, por meio da criação de tributo sob o
rótulo de taxa. Confira-se, a propósito:
TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como
obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a
incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.
[...]
Esteve em jogo taxa de segurança instituída não pelo Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas pelo próprio Estado mediante ato da Assembleia Legislativa.
Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no
Capítulo III da Segurança Pública , que esta última é dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na
decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela
a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de
atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a
prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem
essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que
detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de
prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a
substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo
sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão
atividade precípua do
Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de
impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou
a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos
e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública
revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir
validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no
campo da tutela de urgência.
Frise-se que, para a criação da guarda municipal, foi preciso a
promulgação de emenda constitucional inserindo no rol dos
parágrafos do artigo 144 da Constituição Federal a previsão, ainda
assim vinculando-se a atuação da citada guarda “[...] à proteção de
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei”.
Ante o quadro, desprovejo o recurso interposto. Como tese,
proponho que se formalize: “A segurança pública, presentes a
prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço
essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos,
não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
(STF, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 01/08/2017, DJe de 18/12/2017). (grifei).
O STF modulou os efeitos da tese formalizada no
julgamento do mérito do RE no 643.247/SP, passando a produzir os seus
efeitos tão somente em relação às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de
2017.
Sobre o tema, observa-se a oposição de novos embargos
de declaração naquele feito, os quais, contudo, não discutem a modulação de
efeitos da tese jurídica formada naquele precedente, mas a extensão da tese
jurídica.
No caso, a Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais ABRASF, amicus curie naqueles autos, requer que o
Plenário do STF esclareça a extensão da tese de inconstitucionalidade das
taxas de incêndio cobradas pelos Municípios: se abarcadora de todas as
modalidades de taxas, cobradas em contraprestação pela prestação de
serviços públicos (taxas de serviços) e pela prestação, efetiva ou potencial, do
poder de polícia (taxas de polícia), ou apenas de uma delas (taxas de serviço
ou taxas de polícia).
Constata-se, assim, que independentemente da rejeição
ou acolhimento dos novos embargos, inexiste risco de alteração do marco
temporal para a aplicabilidade da tese, devendo ser aplicada, desde já, a
modulação de efeitos fixada pelo STF.
Desta feita, de rigor seja aplicada a tese de
inconstitucionalidade da taxa de incêndio apenas para aquelas ações
ajuizadas posteriormente a 1o de agosto de 2017.
Com relação à Taxa de Conservação de Vias e
Logradouros Públicos, o STF já se pronunciou no sentido de que sua a base
de cálculo é “própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte” e “não tendo o município
uma vez que, em matéria de impostos, a competência é da União

competência para criar tributos outros que não os que a Constituição lhe
atribui, o imposto dissimulado pela taxa é inconstitucional”. (RE 121.617).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, tem-se que a taxa em comento, cobrada pela
Municipalidade de São Bernardo do Campo é, com efeito, inconstitucional e
ilegal, por afronta aos princípios da individualidade, da especificidade e da
divisibilidade previstos nos arts. 145, II, CF, e 77 e 79 do CTN, destacando-se
a feição dos serviços destinados à comunidade em geral e não apenas aos
contribuintes, de forma concreta e singularizada.
Relativamente à Taxa de Coleta de Lixo, a exação está
revestida de legalidade. Isto porque o seu fato gerador é a utilização, efetiva
ou potencial, dos serviços de coleta e remoção periódica do lixo produzido por
imóveis lindeiros à via ou logradouro público. Além disso, preenche os
requisitos da especificidade e divisibilidade, a taxa encontra respaldo na
Súmula Vinculante no. 19 do E. Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A taxa
cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e
tratamento ou destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não
viola o art. 145, II, da Constituição Federal”.
A contrario sensu, verifica-se que incabível a cobrança de
Taxa de Limpeza Pública, pois essa não é divisível ou específica, assim o
sendo somente quando relacionada à coleta, remoção e tratamento de lixo
domiciliar. Nesse sentido, incabível a cobrança da Taxa de Limpeza Pública.
Em suma, a sentença merece ser reformada em parte
para, diante de erro formal ou material, aplicar-se a norma permissiva da
emenda ou substituição das CDAs, exclusivamente quanto ao IPTU, à Taxa
de Incêndio e à Taxa de Coleta de Lixo.
Ante o exposto, DAVA PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
2o Juiz, Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1344E736
9
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
15C0B9A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0503943-81.2007.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.